Tribunal: TJDFT
Processo: 0707677-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0707677-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PEDRO SANTANA REZENDE AGRAVADO: PESO EMPREENDIMENTOS E PATICIPACOES LTDA, ANNA MAGDALENA COSTA SANTANA, CURSOS PREPARATORIOS EXATAS LTDA - ME, RODRIGO SOARES PEREIRA, SABRINA SANTANA SEVERO D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração do decisum que suspendeu o cumprimente de sentença até o julgamento do mérito das ações n. 744019-46.2021.8.07.0001 e n. 0703683-06.2022.8.07.0020 ou ulterior deliberação decorrente de fatos novos (ID 37378806). Sustenta a agravada que o bem objeto do recurso era de propriedade do devedor CESAR AUGUSTO SEVERO, que possuía outros dois imóveis, razão pela qual não procede a alegação de que se trata de bem de família impenhorável. Ressalta que os bens do espólio respondem pelos débitos do titular até o limite da herança, de modo que o prosseguimento da execução é medida que se impõe. Afirma que o débito perfaz a quantia aproximada de R$ 764.000,00, e que o direito à moradia do agravante não deve interferir nos atos expropriatórios. É o breve relato do necessário. Decido. Não verifico ser o caso de reforma imediata da decisão monocrática, porquanto não apresentados argumentos capazes de infirmar o entendimento exposto na análise inicial. Consoante já exposto no decisum (ID 37145616), é prudente a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo da Ação de Nulidade do Inventário Extrajudicial (0744019-46.2021.8.07.0001) e da Ação de Nulidade da Escritura Pública de Emancipação da herdeira SABRINA SANTANA SEVERO (0703683- 06.2022.8.07.0020), a fim de evitar qualquer nulidade insanável e a prática de atos inúteis e desnecessários, sobretudo diante da possibilidade de terem sido efetivados atos expropriatórios sem a observância do devido processo legal, bem como do contraditório e da ampla defesa. Cito, ainda, a existência de outros agravos pendentes de julgamento, dentre os quais o AGI n. 0712510-66.2022.8.07.0000, interposto por SABRINA SANTANA SEVERO, também herdeira do devedor, em que aponta a invalidade da sua intimação sobre a penhora, avaliação e leilão do imóvel, pois, embora emancipada, foi intimada por meio de sua genitora, ANNA MAGDALENA COSTA SANTANA, que se encontrava sob curatela. Nesse panorama, diante da relevância das alegações trazidas pelos herdeiros do executado, a análise do feito exige maior cautela, devendo ser mantida, por ora, a suspensão do cumprimento de sentença e, por consequência, dos atos expropriatórios, a fim de aguardar a resolução da controvérsia que envolve a nulidade do inventário extrajudicial e da escritura pública de emancipação. Assim, mantenho a decisão de ID 37145616 pelos seus próprios fundamentos. Intimem-se. Brasília, 29 de outubro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator